Tribunal: TJDFT
Processo: 0722885-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. FATO NOVO RECONHECIDO.
I – Acolhidos, os embargos de declaração, para sanar vício, diante de fato novo ocorrido na mesma data do julgamento realizado.
II – A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300).
III – Não se verifica a existência de probabilidade, uma vez que a Terracap cancelou o leilão realizado, e os fatos que envolvem a lide demandam maior instrução probatória.
IV – Embargos de declaração providos para sanar o vício.